Tribunal: TJPA
Processo: 0071252-18.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0071252-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO (A): FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A
APELADO: REGINALDO SOUZA CASTRO JUNIOR
ADVOGADO (A): KÊNIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650
ADVOGADO (A): HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA 18.004
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO APELANTE APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO PREVISTA NO ART. 1.007, §4º DO CPC/2015. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE.

1-

O recorrente após devidamente intimado para comprovação do preparo recursal, não o fez. Ao invés disso, formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2-

Da compulsão dos autos, verifica-se que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita, tendo sido revel perante o juízo de primeiro grau. Ademais, o referido pedido foi feito pelo recorrente de maneira inoportuna, pois o momento processual adequado seria quando da interposição do recurso de apelação. Além disso, consta no recurso requerimento de juntada das guias relativas ao preparo recursal, não havendo, todavia, nenhuma comprovação de adimplemento de quaisquer custas.
3-

A aplicação da pena de deserção prevista no art. 1.007, §4° do CPC/2015 é medida que se impõe, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Isso porque, não há como ser conhecido o presente recurso, face a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, o preparo recursal.
4-

Apelação não conhecida,
à unanimidade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em NÃO CONHECER do recurso de Apelação pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual, sessão do dia 19 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N.º 0071252-18.2013.8.14.0301
APELANTE: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO (A): FÁBIO RIVELLI - OAB/PA 21.074-A
APELADO: REGINALDO SOUZA CASTRO JUNIOR
ADVOGADO (A): KÊNIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15.650
ADVOGADO (A): HAROLDO SOARES DA COSTA - OAB/PA 18.004
RELATOR (A): DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 140/154) interposto perante este Egrégio Tribunal por SPE Progresso Incorporadora Ltda nos autos d
a Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em seu desfavor por Reginaldo Souza Castro Júnior, contra
sentença (fls. 122/126v) proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (fls. 140/154) a parte apelante postula a reforma integral da sentença, alegando a inexistência de provas nos autos aptas a ensejar a condenação em lucros cessantes à parte apelada, eis que esta não comprovou o pagamento de aluguéis em razão da prorrogação do prazo de entrega do imóvel. Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente que a data de expedição do habite-se seja considerada como termo final para o pagamento dos lucros cessantes.

Defende que a condenação em danos morais no patamar de R$15.00,00 (quinze mil reais) configura enriquecimento ilícito em favor da parte apelada, além de o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau estar acima do praticado pelos tribunais. Alternativamente, requer que seja minorado o valor da condenação.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme atesta certidão de fl. 155v.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 156).

O recorrente atravessou petição de fls. 159/165 requerendo a extinção do feito em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa SPE Progresso Incorporadora Ltda (integrante do Grupo econômico PDG), ora apelante. Subsidiariamente, requereu a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Novamente, o apelante reitera o pedido de extinção do feito em petitório de fls. 194/199.

Ato contínuo, em despacho de fl. 211, determinei a intimação da parte apelada, por meio de seu representante legal, para que apresentasse manifestação a respeito da mencionada petição.

Em cumprimento ao referido despacho, a parte apelada apresentou manifestação às fls. 212/213, requerendo o regular prosseguimento do feito.

Em decisão interlocutória de fl. 214, indeferi o pleito de extinção da demanda, bem como determinei a intimação do apelante, na pessoa de seu advogado, para que efetuasse o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do §4° do art. 1.007 do CPC/2015.

Seguidamente, o apelante atravessou petição de fls. 216/221, postulando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e, subsidiariamente, que lhe seja possibilitado o pagamento diferido das custas judiciais, quando do trânsito em julgado da presente ação.

Em despacho de fls. 225, determinei a intimação do apelado, por intermédio de seu procurador, para apresentar manifestação à supracitada petição, em observância ao princípio do contraditório substancial.

O apelado apresentou petição manifestação às fls. 226/227, requerendo a não concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, haja vista a notória condição financeira da empresa de grande porte, ora recorrente.

É o relatório. Decido.
1.

Análise de Admissibilidade

Da compulsão dos autos, verifica-se que o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita foi formulado em petição simples (fls. 216/ 221) pelo apelante tão somente após o despacho que ordenou o pagamento em dobro do preparo recursal (fl. 214).

Constata-se, ademais, que entre os pedidos elencados no recurso de apelação, não está incluído o pedido de gratuidade da justiça do preparo recursal, mas sim pedidos a respeito da condenação em lucros cessantes e dano moral, no sentido da sua modificação.

Dessa forma, tem-se que o referido pedido de gratuidade foi feito pelo recorrente de maneira inoportuna, pois o momento processual adequado seria quando da interposição do recurso de apelação. Além disso, consta no recurso requerimento de juntada das guias relativas ao preparo recursal (fl.140), não havendo, todavia, nenhuma comprovação de adimplemento de quaisquer custas.

Insta salientar, ainda, que conforme observado no despacho que determinou o pagamento em dobro das custas recursais, o apelante não gozou do benefício da justiça gratuita perante o juízo de primeiro grau, tendo sido revel, razão pela qual deveria adimplir o preparo recursal.

Logo, resta impossibilitado o conhecimento do recurso por esta Relatora, em virtude do descumprimento pelo apelante da determinação judicial de fl. 214, que ordenou o pagamento das custas recursais em dobro.

Dito isto, a aplicação da pena de deserção é medida que se impõe, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Isso porque não há como ser conhecido o presente recurso, face a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, o devido preparo.

Por derradeiro, cumpre salientar que oportunizado o contraditório, houve impugnação expressa ao pedido de concessão da gratuidade da justiça (fls. 226/227), não se podendo olvidar que o preparo deveria ter sido recolhido (e comprovado) no ato da interposição do recurso, constituindo a ordem e pagamento em dobro chance concedida pelo sistema processual para sanar o vício antecedente, de maneira que o pedido de gratuidade da justiça não retroage. Ademais, o deferimento do pedido de recuperação não tem o condão de conduzir automaticamente à concessão de AJG à pessoa jurídica.
2.

Conclusão

Ante o exposto, pelos fundamentos supramencionados,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, nos termos do art. 1007, §4° e art. 932, III, ambos do CPC/2015, em razão de sua deserção e consequente inadmissibilidade.

É como voto.

Belém, 19 de outubro de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Relatora